Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-58.2018.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-58.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDEIR BORGES FILHO - CPF: 627.814.991-53 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000467-58.2018.8.11.0036

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

VALDEIR BORGES FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Indenização Por Dano Moral no. 0000467-58.2018.8.11.0036 (Código 55428)
,
ajuizada por
VALDEIR BORGES FILHO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, declarar em definitivo a inexigibilidade do débito no valor de R$5.708,00 (cinco mil, setecentos e oito reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais, bem como não acolheu o pedido contraposto feito pela ora recorrente.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, a ser suportada na razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC).

Irresignada, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente, defende que a sentença não merece prosperar, na medida em que comprovada a regularidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo, pois apurada em consonância com a Resolução 414/10 da ANEEL.

Informa, no ponto, que foi realizada inspeção técnica no dia 03/10/2017, oportunidade em que se constatou que o medidor da parte autora apresentava carga e linha invertida no ‘borne’ do aparelho inspecionado, sendo que o termo de ocorrência e inspeção foi devidamente enviado ao consumidor, portanto, ausente o ato ilícito.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 117613991 - Pág. 26 a 37).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ressaltando, ainda, que a inspeção foi realizada sem a sua presença. Discorre que teve o fornecimento de sua energia interrompido, diretamente relacionado a esse fato, razão pela qual entende haver dano moral (Id. 117613991 - Pág. 160 a 166).

O preparo foi recolhido (Id. 117613991 - Pág. 158).

Encontrando-se o presente feito pautado para a sessão virtual do dia 27/04/2022, a parte recorrente atravessa petitório informando que as partes se compuseram de forma amigável (Id. 123443499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a recorrente noticia a realização de composição amigável, ficando ajustado o pagamento voluntário à parte autora/recorrida da importância de R$1.000,00 (mil reais), a ser depositado em conta corrente indicado pelo mesmo, razão pela qual pugna pela prejudicialidade do recurso, ante a perda do objeto (Id 123443499).

Assim,
se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.”
(AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a
fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022